Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-08.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SAÍDA DE MARCHA À RÉ DE VAGA DE ESTACIONAMENTO. COLISÃO COM VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA VIA PREFERENCIAL. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO E DAS CAUTELAS RECLAMADAS POR QUEM REALIZA MANOBRA PERIGOSA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia se resume em um acidente de trânsito, em que a pretensão autoral é a restituição do valor gasto com o conserto do veículo (R$ 3.500,00), mais R$ 900,00 a título de lucros cessantes e R$ 20.000,00 a título de dano moral. O Juízo sentenciante julgou procedente em parte o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, para condenar o réu ao pagamento apenas do valor dispendido com o reparo do veículo (R$ 3.500,00). Insurgem-se ambas as partes contra a sentença. A autora pleiteia a condenação em lucros cessantes e em danos morais. O réu, por sua vez, alega, preliminarmente, nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, aduz inexistir prova da dinâmica do acidente e do dano no veículo da autora. Pugna, assim, pela improcedência total do pleito autoral.
2. Recurso do réu. A sentença atende a todos os requisitos fixados pela legislação processual e é fundamentada conforme exigência legal. Ademais, é certo que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. No caso em questão, frisa-se que a sentença apresentou ampla e clara fundamentação, sobretudo no que toca aos motivos para rejeitar as preliminares suscitadas pelo réu. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Mérito. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, da Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos. Da mesma forma, o art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.
4. No caso sob exame, o conjunto probatório dos autos corroboram as alegações autorais. As provas documentais e orais comprovam que a colisão se deu na parte dianteira direita do veículo da autora e na parte traseira esquerda do veículo do requerido. (ID’s 23463145, 23463939 a 23463942).
5. A dinâmica do acidente é confirmada, também, pelos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento, notadamente pelo Sr. Antonio Correia da Cruz, testemunha ocular do acidente, o qual afirmou que “ele [réu] saiu, deu ré; ela [autora] vinha descendo na faixa de baixa velocidade, só que ele [réu] não viu no caso o carro dela [da autora] e entrou direto na frente dela [da autora]”. Acrescentou ao seu depoimento, ainda, que “se ele [réu] tivesse dado uma ré pegando a vaga do estacionamento (...), ele [réu] não teria acertado o carro dela [da autora]; só que ele [réu] deu ré jogando [o carro] no meio da avenida”. Nesse ponto, inclusive ressaltou que o réu poderia ter realizado tal manobra segura, “porque não tinha carro na hora” (ID 23463944).
6. Destaca-se que a mera insurgência da parte ré quanto ao depoimento da referida testemunha compromissada não merece prosperar, visto que os relatos desta estão em conformidade com as demais provas colacionadas ao processo.
7. Lado outro, o réu/recorrente não apresentou aos autos qualquer elemento probatório que pudesse contraditar as alegações autorais ou apresentar uma nova versão dos fatos. Portanto, é possível concluir que o réu não observou o devido dever de cuidado e atenção exigido pelo art. 34 do CTB, dando causa ao acidente ocorrido.
8. Os orçamentos para o conserto do veículo autora detalham a extensão dos danos. Considerando que as provas orais permitem aferir que os serviços e as peças necessários para reparo no veículo da autora condizem com a dinâmica do evento danoso e que o requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar o contrário, a autora tem direito à reparação dos danos materiais comprovados.
9. Recurso da parte autora: No caso dos autos, a reparação se resume tão somente àquela material, não tendo a parte recorrente se desincumbido de seu ônus de comprovar a existência de danos que extrapolem a esfera patrimonial (art. 373, I, CPC), pois, além de não ter demonstrado a ocorrência de agressão física por parte do réu, não comprovou categoricamente a responsabilidade pela situação fática que resultou no pneu do carro do réu sobre o seu pé.
10. Por fim, é incabível o acolhimento do pedido de condenação por lucros cessantes, já que a parte autora/recorrente não fez prova daquilo que efetivamente dispendeu com deslocamento de sua casa para o trabalho enquanto seu automóvel encontrava-se em reparo; ônus que lhe cabia. Irrepreensível, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Custas recolhidas pela parte ré. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencedor, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.